Tribunal: STF
Processo: RE 511916
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - LEI Nº 9.430/96 - COFINS - ISENÇÃO - 
   REVOGAÇÃO - SOCIEDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSÃO 
   LEGALMENTE REGULAMENTADA - RESSALVA DE ÓPTICA PESSOAL. O Plenário,
   apreciando os Recursos Extraordinários nºs 377.457-3/PR e 
   381.964-0/MG, concluiu mostrar-se legítima a revogação, mediante 
   o artigo 56 da Lei nº 9.430/96, da isenção da Contribuição para o 
   Financiamento da Seguridade Social - COFINS relativa às 
   sociedades de prestação de serviços de profissão legalmente 
   regulamentada, estabelecida no artigo 6º, inciso II, da Lei 
   Complementar nº 70/91.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO 
   DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado,
   impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do 
   Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente 
   da litigância de má-fé.